Tribunal: TJMT
Processo: 27487-32.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
18/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597338-4 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80274879020188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80274879020188110001
Requerente: TELEFONICA BRASIL S.A.
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A.
Conta Judicial 3800117729890
Valor: R$ 10.476,82 (dez mil e quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos)
Autorizado: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 02.558.157/0001-62
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3070 57037 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=976912660 1/1